Tribunal: CARF
Processo: 11080.731517/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.731517/2012-60
ACÓRDÃO
2002-009.634 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIO LENOIR DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de
renda somente poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de
pensão alimentícia em cumprimento de acordo, decisão judicial ou
escritura pública.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.634 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731517/2012-60
2
Trata o presente processo de impugnação, tempestiva, de notificação de
lançamento (fls.04 a 07), onde foi exigido do autuado o imposto suplementar e
acréscimos legais no valor de R$ 7.457,30, relativo ao ano-calendário 2008, em
decorrência de dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública.
A Autoridade Fiscal na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal assim motiva
os fatos que levaram a não aceitação da dedução informada:
”Glosa do valor de R$ 33.320,00, indevidamente deduzido a titulo de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução.
Não foi apresentada decisão judicial ou acordo homologado judicialmente fixando
o valor da pensão alimentícia e não foram apresentados comprovantes de
pagamentos no ano-calendário 2008.”
Em sua impugnação (fls.02) o contribuinte discorda do lançamento, juntando a
documentação de fls. 08 a 24 e 28 a 35, com o intuito de restabelecer a dedução
glosada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/09/2013, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 23/10/2013, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, cabe destacar que a fiscalização constatou a infração de dedução
indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 33.320, pois o contribuinte não apresentou
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia e não
foram apresentados os comprovantes de pagamentos da pensão.
A decisão de piso restabeleceu parcialmente a dedução de pensão alimentícia, no
valor de R$ 14.064,00, pois o contribuinte trouxe ao processo decisão judicial (fls.08) onde ficou
estabelecido, de forma provisória em 2005, o pagamento de 7 salário-mínimos a título de pensão
alimentícia. Os comprovantes de depósito de fls. 10, comprovam o pagamento de R$ 14.064,00.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.634 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731517/2012-60
3
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto, no essencial:
As deduções na declaração de ajuste anual estão condicionadas à comprovação
hábil e idônea. O artigo 73 do Decreto no 3.000, de 1999 - RIR/1999 é claro ao
dispor que “todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora”.
Sobre a dedução de pensão judicial, o art. 78 do Decreto 3.000, de 26 de março
de 1999, dispõe que poderá ser deduzida da base de cálculo a pensão judicial, nos
seguintes termos:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o)..
Como se vê, a dedução das importâncias pagas a título de pensão alimentícia está
condicionada à existência de uma decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e à comprovação do pagamento efetuado.
O contribuinte trouxe ao processo decisão judicial (fls.08) onde ficou
estabelecido, de forma provisória em 2005, o pagamento de 7 salário mínimos a
título de pensão alimentícia. Os comprovantes de depósito de fls. 10, comprovam
o pagamento de R$ 14.064,00, não sendo aceito o comprovante de R$ 1300,00
datado de 08/01/2009, por pertencer a ano-calendário diverso daquele que está
sendo analisado no presente processo. Também não se prestam para comprovar
o pagamento de pensão alimentícia os demais comprovantes de pagamento de
aluguel efetuado pela imobiliária Vital Ltda (fls.13/24), uma vez que os valores
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.634 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731517/2012-60
4
deveriam ser pagos pelo contribuinte à Sra Elita de Souza, nada constando no
acordo judicial que haveria pagamentos efetuados diretamente pela imobiliária.
(...)
Nesse contexto, entendo que não há reparo a ser feito na decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 88
DF CARF MF
Original